Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703218-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MORAIS DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão agravada. Em sede de cognição sumária, os documentos apresentados não são capazes de afastar as conclusões da perícia realizada recentemente. Ademais, documentos novos devem ser apreciados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões, conforme determinado na decisão de ID 79313691. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora